Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603277-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
G A S T O S C O M P E S S O A L . N Ã O
COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. OMISSÃO DE
D E S P E S A S
N A S
C O N T A S
P A R C I A I S . R E C O L H I M E N T O A O
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
Num. 43932422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo
e reconhece os gastos, referindo que
podem ter sido quitados por meio de
reembolso ou fundo de caixa, sem nada
comprovar. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

5. A divergência entre os dados lançados
na prestação de contas parcial e final deve
estar amparada em documentos que
demonstrem sua correção, sob pena de se
configurar irregularidade.

6. A omissão de g

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0603277-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/05/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO JOSE LORENZETTI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
ROGERIO JOSE LORENZETTI (REQUERENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932422
12/08/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.669

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603277-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO JOSE LORENZETTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
REQUERENTE: ROGERIO JOSE LORENZETTI
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
R E M E S S A
D E
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
G A S T O S C O M P E S S O A L . N Ã O
COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. OMISSÃO DE
D E S P E S A S
N A S
C O N T A S
P A R C I A I S . R E C O L H I M E N T O A O
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
Num. 43932422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo
e reconhece os gastos, referindo que
podem ter sido quitados por meio de
reembolso ou fundo de caixa, sem nada
comprovar. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

5. A divergência entre os dados lançados
na prestação de contas parcial e final deve
estar amparada em documentos que
demonstrem sua correção, sob pena de se
configurar irregularidade.

6. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43932422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROGERIO JOSE LORENZETTI,
candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134943); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43276635), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.291.236,00, das quais R$ 42.236,50 estimáveis em dinheiro e R$ 1.249.000,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.291.224,67, com registro de sobras
financeiras no valor de R$ 11,83.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419643), não houve impugnação no prazo legal (id.
43432164).

A unidade técnica emitiu, em primeira análise com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43732447) pela desaprovação, apontando
como inconsistências as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatórios
financeiros) e 9.1 (inconsistências em gastos eleitorais custeados com Outros Recursos),
apontando ainda a existência de outras falhas, merecedoras de ressalvas, arroladas nos
itens 6.1.1 (omissão de despesas, identificadas mediante procedimento de fiscalização),
6.1.2 (idem), 6.1.3 (pagamento de nota fiscal cancelada com Outros Recursos), 6.2
(omissão de despesas, identificadas mediante procedimento de fiscalização), 9.1.1
(pagamento de nota fiscal cancelada com Outros Recursos), 9.1.2 (créditos contratados
com Outros Recursos e não utilizados, relativos a impulsionamento de conteúdos, cujo
recolhimento ao partido político não foi comprovado), 9.1.3 (inconsistências em três
contratos relativos a gastos com pessoal), 9.1.4 (documento fiscal apresentado foi emitido
para outro CNPJ) e 9.2 (divergências entre as despesas declaradas na prestação de
contas parcial e as constantes nas contas finais).

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43735885), o requerente
apresentou manifestação (id. 43737953).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
complementar (id. 43869395) pela desaprovação por conta das inconsistências descritas
nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatórios financeiros), 6.1.1 (omissão de
despesas, identificadas mediante procedimento de fiscalização), 6.1.2 (idem), 6.1.3
(pagamento de nota fiscal cancelada com Outros Recursos), 6.2 (omissão de despesas,
identificadas mediante procedimento de fiscalização), 9.1.1 (pagamento de nota fiscal
Num. 43932422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

cancelada com Outros Recursos), 9.1.2 (créditos contratados com Outros Recursos e não
utilizados, relativos a impulsionamento de conteúdos, cujo recolhimento ao partido político
não foi comprovado), 9.1.3 (inconsistências em três contratos relativos a gastos com
pessoal), 9.1.4 (documento fiscal apresentado foi emitido para outro CNPJ) e 9.2
(divergências entre as despesas declaradas na prestação de contas parcial e as
constantes nas contas finais). Ainda no parecer constou inconsistência no item 9.3
(omissão de despesas na prestação de contas parcial), que não foi indicada pela unidade
técnica como causa para desaprovação ou ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43877926).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 43932422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.1 (atraso na entrega de relatórios financeiros)

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento; Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser
Num. 43932422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses
relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas quatro doações informadas a
destempo, com atrasos entre 1 e 4 dias, sendo que duas delas foram entregues antes das
eleições e, das que foram entregues após o pleito, uma é proveniente do partido político e
ambas tinham como data limite para o envio a data das eleições, sendo entregues já no
dia seguinte, sendo de conhecimento público e notório que o sistema de recebimento
dessas informações não estava operante nessa data.

Em decorrência, neste tópico somente se pode falar em inobservância dos
prazos para as duas primeiras que, em conjunto, somam R$ 35.000,00 e correspondem a
2,8% das receitas de campanha.

Assim, considerando o baixo impacto percentual, tem-se que tal conduta não
prejudicou de forma relevante o conhecimento do eleitor - principal destinatário da
informação - acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, somente remanescendo o não
atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza
formal, de modo que, dado o baixo impacto percentual, é insuficiente para justificar a
desaprovação, ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende-se do art. 50 da Res.TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR-AI 060005529, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
Num. 43932422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 060141734, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED-AgR-AI 060134025, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR-AI 060188158, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR-AI 060005529, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. (...) [TSE, AgRg no
REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência.

No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constituise apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

Num. 43932422 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso - a irrelevância percentual da quantia em relação ao todo da
prestação de contas, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva, conquanto deva ser analisado globalmente com o restante das
irregularidades.

b) 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.2 (omissão de despesas, identificadas mediante
procedimento de fiscalização)

Num. 43932422 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Num. 43932422 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Num. 43932422 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Num. 43932422 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Em síntese, extrai-se dos apontamentos do setor técnico que houve a
emissão notas fiscais cujo pagamento não foi registrado nas prestação de contas: item
6.1.1. (NF n. 126598, R$ 73,04), item 6.1.2. (NF n. 218, R$ 3.000,00), item 6.1.3. (NF
29196, R$ 143,07) e item 6.2 (diversas notas fiscais no valor total de R$ 6.661,34).

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases de dados da Nota Fiscal Eletrônica.

O prestador não adotou qualquer medida concreta para seja para obter o
cancelamento das notas fiscais, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a
demonstrar que foi emitida indevidamente.

Ademais, os prestadores de serviços possuíam as informações concernentes
Num. 43932422 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

ao CNPJ do candidato, e todas as notas foram emitidas no período crítico das eleições,
entre finais de agosto e início de outubro de 2022.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas na reta de chegada das
eleições, por empresas que detinham dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter
o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
eventual alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
Num. 43932422 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização (PC 99094/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de desconhecimento não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Ainda, a alegação de que parte das despesas de pequena monta seriam
passíveis de pagamento com a utilização de recursos de fundo de caixa tampouco
merece acolhimento, uma vez que sequer há registro de constituição de fundo de caixa e,
ainda que houvesse, tal situação não isentaria o prestador de registrar as despesas
realizadas, ainda que pagas com recursos em espécie.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), o que é inclusive confirmado pelo
prestador, que ora fala em fundo de caixa, ora em reembolso de despesas, mas não há
prova da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no
Num. 43932422 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

conceito de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na
forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negouse seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.TSE
23.553/2017).
2. Rejeitase o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
Num. 43932422 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.TSE 23.553/2017 recursos de fonte vedada, de origem não identificada e
uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.TSE 23.553" (PC nº 060118843/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe
de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 44468/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 000042562, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
Num. 43932422 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 9.877,45 - soma
resultante de todas as omissões, que corresponde a minúsculo impacto percentual -
0,23% -, a presente irregularidade poderia ser superada mediante a aposição de
ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e também deste Regional. Contudo, a irregularidade deve ser sopesada com as
demais.

c) 9.1.1 (pagamento de nota fiscal cancelada com Outros Recursos), 9.1.4
(documento fiscal apresentado foi emitido para outro CNPJ)

Num. 43932422 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

No caso, segundo se extrai do parecer técnico, o prestador registrou e pagou
despesas com combustíveis representada pela NF n. 748, no valor de 3.662,27, bem
como pagou nota fiscal no valor de R$ 3.000,00 emitida pelo fornecedor Gráfica Catuaí
para terceiro estranho à prestação de contas.

Contudo, a referida nota fiscal foi cancelada, de modo que a referida despesa
carece de comprovação, não tendo o prestador apresentado esclarecimentos capazes de
ilidir a irregularidade.

Conforme exposto na fundamentação constante do tópico anterior, a
Resolução prevê:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
Num. 43932422 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Considerando a ausência de adequada comprovação dos gastos eleitorais
em questão, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 6.662,27, que corresponde
a 0,51% dos gastos.

Entretanto, por se tratar de despesas realizadas com "Outros Recursos",
deixa-se de determinar a devolução do valor correspondente ao Tesouro.

d) 9.1.2 (créditos contratados com Outros Recursos e não utilizados, relativos
a impulsionamento de conteúdos, cujo recolhimento ao partido político não foi
comprovado),

Num. 43932422 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Conforme apontado pela unidade técnica, foi encontrada um a diferença de
R$ 3.038,19 relativa a créditos de impulsionamento de conteúdo cuja utilização não foi
adequadamente comprovada por meio de notas fiscais emitidas pelo fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil.

Com efeito, o prestador registrou gastos com impulsionamento no valor total
de R$ 30.000,00 junto ao fornecedor Dlocal Brasil Instituição de Pagamento, que
notoriamente intermedeia o pagamento de serviços fornecidos pelo Facebook. Contudo,
foram juntadas notas fiscais emitidas pelo Facebook no valor de R$ 26.961,81, do que
resulta a diferença apontada sem comprovação.

Ocorre que, consultando a biblioteca de anúncios do Facebook (<https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&view_all_page_i
d=429621287088989&search_type=page&media_type=all> Acesso em 16/07/2024,
16:00), verifica-se que, de fato, houve a contratação de impulsionamento de conteúdo no
valor total de R$ 30.000,00 para o período eleitoral de 2022. Vejamos:

Num. 43932422 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Consultando a referida biblioteca, foi possível verificar que o rótulo "Rogério
José Lorenzetti" foi utilizado nos meses de agosto e setembro do ano de 2022, durante o
período eleitoral. Colaciono, a título de exemplificação, o primeiro e o último anúncios do
período:

Num. 43932422 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Num. 43932422 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Assim, fica claro que o valor despendido com impulsionamento de conteúdo
foi o efetivamente declarado, R$ 30.000,00, e a ausência de comprovação por meio de
nota fiscal da já apontada diferença de R$ 3.038,19 configura mera falha formal que
corresponde a 0,23% dos gastos realizados.

Num. 43932422 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Considerando, porém, que foi possível verificar a destinação dos recursos
aplicados, não cabe a determinação de devolução de tal valor.

e) 9.1.3 (inconsistências em três contratos relativos a gastos com pessoal),

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
Num. 43932422 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Os contratos relativos aos prestadores Wagner e Marcelo não trazem
especificação do objeto ou especificação de atividades, enquanto o contrato relativo à
prestadora Danieli sequer contém sua assinatura, o que o torna nulo.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e justificativa do preço contratado, não há
comprovação idônea dessas despesas, no valor de R$ 4.810,00 de "Outros Recursos"
usados para o seu pagamento, que correspondem a 0,37% dos gastos.

Por se tratar de despesas realizadas com "Outros Recursos", deixa-se de
determinar a devolução do valor correspondente ao Tesouro.

f) 9.2 (divergências entre as despesas declaradas na prestação de contas
parcial e as constantes nas contas finais).

Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a
prestação de contas parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre
os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano".

Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem
corresponder às receitas obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha
e o dia 08 de setembro, não sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de
contas final, desde que comprovada documentalmente, mormente porque conforme
dispõe o art. 36, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 "os gastos eleitorais efetivam-se na
Num. 43932422 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

No caso concreto, o prestador registrou na prestação de contas parcial uma
série de despesas que não constam da prestação de contas final, sem que apresentasse
justificativas ou documentos que explicassem a razão da divergência.

Assim, trata-se de irregularidade grave que macula a confiabilidade das
contas e atinge o valor de R$ 7.850,00 - equivalente à divergência verificada -,
correspondente a 0,60% das despesas.

g) 9.3 (gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época)

Constou do parecer conclusivo quadro com despesas realizadas antes da
data inicial de entrega da prestação de contas parcial mas que nela foram omitidas, no
expressivo valor global de R$ 991.201,50, que corresponde a 79,28% das despesas totais
contratadas.

Na sua manifestação (id. 43737953), o prestador limita-se a afirmar que o fato
é comum e que "a finalização contábil de todas as contratações (cabos eleitorais,
coordenadores, distribuidores de material, funcionários administrativos) é feita ao final da
campanha, após a eleição", concluindo que seria caso para mera ressalva.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43932422 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
Num. 43932422 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
Num. 43932422 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 991.201,50 e
que correspondem a 79,28% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência. Justamente por isso é que não se pode
considerar que a inconsistência foi sanada para os fins do artigo 76 da Resolução, já que
se trata de irregularidade insanável; não sendo prestadas as informações de forma
completa no momento apropriado, passadas as eleições já não há como sanar a falha.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas - como no caso sob análise -, possui aptidão para conduzir, por si só, à
desaprovação.

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência
individual
a
1.1.1 (atraso nos relatórios
financeiros)
R$
35.000,00
-
Irregularidade formal
- Ressalva
b
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.2
(omissão de despesas,
identificadas mediante
procedimento de
fiscalização)
R$ 9.877,45 0,23%
RONI - irregularidade
grave com
recolhimento ao
Tesouro
c
9.1.1 (pagamento de nota
fiscal cancelada com Outros
Recursos), 9.1.4
(documento fiscal
apresentado foi emitido para
outro CNPJ)
R$ 6.662,27 0,51%
Irregularidade grave,
sem recolhimento
d
9.1.2 (créditos contratados
com Outros Recursos e não
utilizados, relativos a
impulsionamento de
conteúdos, cujo
recolhimento ao partido
político não foi comprovado)
R$ 3.038,19 0,23%
Irregularidade formal
- Ressalva
e
9.1.3 (inconsistências em
três contratos relativos a
gastos com pessoal)
R$ 4.810,00 0,37%
Irregularidade grave,
sem recolhimento.
f
9.2 (divergências entre as
R$ 7.850,00 0,60%
Irregularidade grave,
Num. 43932422 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", "d", "e", "f" e "g",
que envolvem falhas graves ou formais, algumas das quais acarretam devolução e/ou
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, se alcança o montante que correspondem
a 0,23% das receitas totais e 80,55% das despesas contratadas, proporcionalmente e em
valores absolutos muito além das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que acarreta a desaprovação das
contas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
despesas declaradas na
prestação de contas parcial
e as constantes nas contas
finais)
sem recolhimento
g
9.3 (omissão de despesas
nas contas parciais)
R$
991.201,50
79,28%
desaprovação, sem
recolhimento

R$ 9.877,45
(receitas)
R$
1.007.561,96
(despesas)
0,23%
(receitas)
80,55%
(despesas)
Desaprovação, com
recolhimento de R$
9.877,45 ao Tesouro
Nacional.
Num. 43932422 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14

(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
ROGÉRIO JOSÉ LORENZETTI relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 9.877,45 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência, para fins
de incidência da atualização monetária, a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603277-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROGERIO JOSE LORENZETTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
REQUERENTE: ROGERIO JOSE LORENZETTI - Advogados do REQUERENTE: SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932422 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217093998400000042886531
Número do documento: 24081217093998400000042886531
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:22:14